Tribunal: STF
Processo: Rcl 79425
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. e Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no julgamento da apelação cível do processo de autos n. 0003650-78.2013.8.07.0018, que rejeitou a preliminar de prescrição.



    A reclamação narra que “Em 14.5.2013, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF), entidade estadual, ajuizou, perante a Justiça do Distrito Federal, ação de cobrança contra as reclamadas, empresas integrantes do Consórcio Brasmetrô, objetivando o ressarcimento de valores supostamente pagos a maior no âmbito do Contrato n. 001/92/MC/NOVACA, com causa de pedir na vedação do enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil)”.



    Relata que “Dos vários argumentos pela improcedência da cobrança, as rés demonstraram que a pretensão do Metrô/DF estava prescrita desde dezembro de 2011, nos termos do art. 206, §3º, do Código Civil, uma vez que o último pagamento ocorreu em dezembro de 2008”.



    Afirma que “ao julgar a preliminar de prescrição, a 5ª Turma Cível do TJDFT tomou o tema de repercussão geral n. 899, para concluir que o termo inicial do prazo prescricional sequer havia se iniciado, uma vez que, mesmo se tratando de uma ação judicial de ressarcimento proposta pelo contratante, com base em seus próprios fundamentos, o fato de haver a posterior instauração de auditoria pelo Tribunal de Contas da União faria com que a prescrição só passasse a correr depois de uma decisão definitiva do processo de contas”.



    A reclamante defende que “Ao proceder desse modo, o tribunal reclamado aplicou erroneamente e mesmo violou a tese firmada pelo STF no julgamento do tema de repercussão geral n. 899, uma vez que o tema, ao reconhecer a prescritibilidade da pretensão ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União, não determina que essa mesma prescrição se aplique a processos judiciais anteriores tratando do mesmo assunto”



    Por esse fundamento, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário já transitou em julgado, conforme certidão juntada aos autos (eDoc. 91 - fl 104). Transcrevo a ementa do acórdão (eDoc. 91 - fl. 86):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno conhecido e não provido.”



    A ementa explicita de forma clara que o julgamento da matéria constitucional em debate foi realizado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e que houve expressa coincidência da decisão recorrida com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), afastando ainda a possibilidade de reexame da suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de repercussão geral (Tema 660).



    Em razão do trânsito em julgado, a controvérsia jurídica foi definitivamente solucionada, adquirindo a autoridade da coisa julgada, que obsta qualquer tentativa de rediscussão da mesma questão por meio da via processual da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente